Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da cooperação não pode ser invocado despropositadamente apenas para compelir o Poder Judiciário à realização incessante de diligências para a localização de endereços, propriedades e valores em nome do devedor sem a menor justificação.
2. Verificado que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diligências. 2.1 Na espécie, a parte autora, foi intimada sobre o mandado não cumprido e, conforme consulta aos expedientes do processo em 1o grau, houve ciência pelo advogado.
3. Assim, não obstante regularmente intimada a promover diligências necessárias para a localização do veículo, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, evidenciando o acerto da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito.
3. A extinção do feito por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.